Tribunal: TJBA
Processo: 8010807-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010807-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DALMIR DOS SANTOS LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, ALICE GUANAES SANTOS

AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIELE ARAGAO SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
A gratuidade da justiça não constitui direito absoluto, podendo ser indeferida quando os elementos dos autos demonstram capacidade econômica para arcar com as despesas processuais, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

II.
A presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração de pobreza pode ser afastada mediante fundada dúvida acerca da real situação econômica do requerente, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a alegada insuficiência de recursos.

III.
Tratando-se de pedido reiterativo de gratuidade judiciária, sem demonstração de modificação da situação econômica anteriormente apreciada, opera-se a preclusão da matéria, não sendo cabível a rediscussão em sede de novo recurso.

IV.
O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência acarreta a deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

V.
Certificada a inércia do recorrente em regularizar o preparo após regular intimação, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

VI.
Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010807-88.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante, DALMIR DOS SANTOS LIMA JUNIOR e, como agravado, CONDOMÍNIO CIVIL EULUZ/JHSF.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
não conhecer do recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA